Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-50.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003287-50.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNEIA BENTO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 632.487.782-53 (APELANTE), SAMARONY SILVA SOUSA - CPF: 068.231.623-76 (ADVOGADO), PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SILVIA REGINA NUNES - CPF: 838.118.269-72 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – BOLSA DE ESTUDOS – DOUTORADO
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE
NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS ANTERIORMENTE E NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ORDEM DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de mandado de segurança, imprescindível que se comprove a violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

2. Ademais, necessário que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que a via estreita do remédio constitucional não admite a dilação probatória, pois a cognição, na ação mandamental, é plena e exauriente, de acordo com a prova produzida.

3. Ausente a prova pré-constituída do direito defendido, não há que se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser amparado.

4. Considerando que a parte impetrante não comprovou o seu afastamento do trabalho, como previa o
edital, o qual, como cediço, é lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a o parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas, não há que se falar em conceção da segurança vindicada.

5. Os documentos e fatos novos trazidos à baila somente com a interposição do recurso não podem ser apreciados pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
, interposto por
EDNEIA BENTO DE SOUZA FERNANDES
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA
”
, impetrado pela parte apelante em face de ato acoimado como ilegal, praticado supostamente pela
COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU
EM LINGUISTICA DA UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO – UNEMAT
,
na pessoa de
SILVIA REGINA NUNES
, que denegou ordem vindicada na inicial, nos seguintes termos (ID.
177490673
):

“
Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C LIMINAR impetrado por EDNEIA BENTO DE SOUZA FERNANDES contra SILVIA REGINA NUNES, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, ambos qualificados e representados nos autos.

A impetrante narra que foi aprovada em 1° lugar na seleção pública de bolsistas 2023/1 na modalidade de Doutorado no programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguística da UNEMAT, no Campus de Cáceres, previsto no edital nº 3/2023/PPGL.

Durante o seletivo, a impetrante informa que houve deferimento de sua inscrição em 24/03/2023, a sua respectiva homologação em 27/03/2023, bem como a publicação, em 03/04/2023, do resultado preliminar da pontuação do Barema e da pontuação obtida na seleção de ingresso ao programa.

Em razão disso, a impetrante constou na lista publicada do resultado final do processo seletivo, publicado em 06/04/2023, entretanto, em 11/04/2023, recebeu um e-mail da impetrada informando que sua inscrição foi indeferida por não ter se afastado de sua atividade laborativa de forma não remunerada.

Diante da situação, a impetrante entende que houve violação de seu direito líquido e certo, devido ter apresentado o requerimento assinado pelo Diretor do Campus de Guarajá-Mirim da Universidade Federal do Estado de Rondônia que atesta seu afastamento de suas funções laborativas.

Por fim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que a autoridade apontada como coatora conceda a bolsa à impetrante na vaga de doutorado ofertada no processo seletivo.

Juntou documentos (ID. 115488503 a 115490063 – Pág. 2).

A liminar foi deferida no ID. 115862191.

A Unemat apresentou informações (ID. 117605128), afirmando que a impetrante não comprovou a sua dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação, bem como o afastamento para qualificação, e, ainda que fosse afastada, somente se iniciaria em 30 de maio de 2023, não existindo, até o momento, nenhum ato de autorização publicado, razão pela qual inexiste direito líquido e certo, devendo a segurança ser denegada.

Juntou documentos (ID. 117605133 e seguintes).

Por sua vez, o “parquet” se manifestou pela denegação da segurança, uma vez que entende se encontrar ausente o direito líquido e certo, diante de que não houve comprovação do afastamento para qualificação, requisito previsto no edital nº 03/2023/PPGL da Unemat, não se encontrando, no momento, previsto todos os requisitos legais para concessão do direito almejado na inicial.

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário, fundamento e decido.

Da leitura da peça de ingresso, verifico que a impetrante postula pela concessão da segurança com o propósito de obter uma bolsa de doutorado, a qual é ofertada através do processo seletivo regulamentado pelo Edital nº 03/2023/PPGL (ID. 115820889).

No entanto, as provas existentes nos autos revelam que a impetrante não possui o direito líquido e certo almejado.

É cediço que, o Edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

No caso que ora se descortina, muito embora a impetrante tenha demonstrado possuir a anuência de seu chefe imediato (ID. 115821641), evidencia-se que, de fato, não há portaria publicada autorizando seu afastamento para cursar o doutorado, e, ainda que venha ocorrer tal ato, somente entrará em vigor em 30 de maio de 2023 (ID. 117605133).

Neste sentido, a impetrante não comprovou seu efetivo afastamento para qualificação, nos termos do Edital nº 02/2023/PPGL (“vide” item 7, “o”), e, assim, encontra-se ausente um dos requisitos necessários e exigidos no regulamento supracitado, o que é suficiente para impedir a concessão da segurança almejada.

Sobre o assunto, colho do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1307162 DF 2011/0285499-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/12/2012). [Destaquei]”.

Do mesmo modo, é a posição jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA.
O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo
. (TJ-MT 10085829620178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) - destaquei”

Trocando em miúdos, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso praticado pela impetrada, razão pela qual se impõe a revogação da liminar anteriormente deferida e, por fim, a denegação da segurança.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, REVOGO a liminar concedida no ID. 115862191, e, no mérito, por não vislumbrar a presença de seus requisitos legais, DENEGO A SEGURANÇA postulada na inicial, o que faço nos termos dos artigos 6º, §5º, da Lei nº Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, "ex vi" do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado do Mato Grosso.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009.

Dou a presente sentença como publicada com a remessa dos autos à Secretaria da Quarta Vara da Comarca de Cáceres/MT.

Dispensado o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Cáceres, 18 de maio de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”
.

A parte apelante sustenta, em síntese, que o
decisum
de primeiro grau merece reforma, uma vez que alega ter comprovado a lesão ao seu direito líquido e certo.

Junta, com as razões recursais, c
ópia da portaria que a afastou do labor, a fim de comprovar as suas assertivas no sentido de que cumpriu as exigências do edital.

Salienta que
“(...) o afastamento da impetrante não deverá/será publicado em DOU, tendo em vista que, somente afastamentos para Doutorados no exterior que são publicados via Diário Oficial da União, conforme Decreto nº: 9.991, de 28 de Agosto de 2019, art. 15 e 17”.

Insiste na tese de que comprovou a liberação do trabalho por parte de seu superior hierárquico e invoca a teoria do fato consumado, asseverando:

Além disso, assevera:

“(...)

No presente caso, a Autora teve a liminar concedida, por certo, que a modificação da decisão previamente concedida, neste momento, com a interrupção das atividades desenvolvidas, causaria evidentes prejuízos ao Autor. Tem-se, portanto, a excepcional possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado para fins de manter a decisão liminar regularmente deferida”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de concessão da bolsa de Doutorado e reforma da decisão do Juízo a quo;

2. A intimação dos apelados para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

3. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida;

4. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC.”

A parte apelada, intimada, refuta integralmente os fundamentos do recurso, postulado pelo seu não provimento (ID. 177572668).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, recomenda o não provimento do apelo (ID. 182069189
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de
“
APELAÇÃO
”
, interposto por
EDNEIA BENTO DE SOUZA FERNANDES
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA
”
, impetrado pela parte apelante em face de ato acoimado como ilegal, praticado supostamente pela
COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU
EM LINGUISTICA DA UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO – UNEMAT
,
na pessoa de
SILVIA REGINA NUNES
, que denegou ordem vindicada na inicial.

Todavia, em que pese as alegações vertidas nas razões recursais, a hipótese é de denegação da segurança vindicada, pois ausente prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial, não estando, de fato, comprovado o direito líquido e certo da parte impetrante.

A propósito, dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009, que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante argumenta possuir direito à bolsa de doutorado, pois foi aprovada em 1º lugar na seleção pública de bolsistas 2023/1, na modalidade de Doutorado do programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu
em Linguística do Campus de Cáceres – MT, sob edital nº: 3/2023/PPGL), oferecido pela parte impetrada.

Todavia, salienta que, para sua surpresa, houve indeferimento de sua inscrição, sob a justificativa de que seu afastamento não-remunerado de atividade laborativa não ficou comprovado e justificado, embora tenha apresentado o requerimento de afastamento, documento assinado pelo Diretor do Campus Guajará-Mirim da Universidade Federal de Rondônia, que exerce hierarquicamente função superior à sua, conforme documentos que juntou à inicial.

E, como exposto alhures, não obstante o juízo de origem tenha, num primeiro momento, deferido a liminar vindicada no
writ
, posteriormente julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a ordem dantes concedida e denegando a segurança postulada, sentença contra a qual a parte impetrante interpôs o recurso que ora se analisa.

Consignou o magistrado de primeiro grau:

“
É cediço que, o Edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

No caso que ora se descortina, muito embora a impetrante tenha demonstrado possuir a anuência de seu chefe imediato (ID. 115821641), evidencia-se que, de fato, não há portaria publicada autorizando seu afastamento para cursar o doutorado, e, ainda que venha ocorrer tal ato, somente entrará em vigor em 30 de maio de 2023 (ID. 117605133).

Neste sentido, a impetrante não comprovou seu efetivo afastamento para qualificação, nos termos do Edital nº 02/2023/PPGL (“vide” item 7, “o”), e, assim, encontra-se ausente um dos requisitos necessários e exigidos no regulamento supracitado, o que é suficiente para impedir a concessão da segurança almejada”.

No concernente à alegação de que
“(...) o afastamento da impetrante não deverá/será publicado em DOU, tendo em vista que, somente afastamentos para Doutorados no exterior que são publicados via Diário Oficial da União, conforme Decreto nº: 9.991, de 28 de Agosto de 2019, art. 15 e 17”
, importante ressaltar que o exigido da parte foi a comprovação de seu afastamento e o documento carreado com a exordial não cumpre tal exigência, pois trata-se de mero requerimento para o supradito afastamento, com a anuência da chefia imediata.

Outrossim, não há que se falar em teoria do fato consumado, uma vez que a decisão liminar foi proferida no dia 24.04.2023 (ID. 177490658) e revogada menos de 1 (um) mês depois, ou seja, em 18.05.2023, quando exarada a sentença.

Além disso, a parte recorrente sequer menciona quais seriam as “(..)
atividades desenvolvidas”,
que, se interrompidas,
“(...) causaria evidentes prejuízos”.

Logo, em que pese as argumentações vertidas pela parte apelante em suas razões, não há reparos a serem feitos na decisão
a quo.

Como exposto alhures, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, uma vez que o rito processual é célere e não comporta dilação probatória.

Entretanto, da análise dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se que a parte impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta comissiva atribuída à autoridade apontada como coatora, tampouco demonstrou a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

E, não obstante tenha a parte apelante colacionado com a suas razões recursais diversos documentos, inclusive a portaria que a afastou do serviço
, verifico que tais documentos não foram analisados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória. 2 - É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT 10102182920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)
”.

Logo, a parte apelante não conseguiu comprovar o ato coator narrado na inicial, uma vez que o indeferimento de sua inscrição se seu por cumprimento ao que estava disposto no edital, que, como cediço, é lei entre as partes e vincula não só a Administração Pública, mas, também, a parte impetrante.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – SISTEMA DE COTAS AFIRMATIVAS – ALUNO EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL EXIGIDO EM EDITAL (HISTÓRICO ESCOLAR) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TER ESTUDADO, INTEGRALMENTE, EM ESCOLA PÚBLICA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) – AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE (ART. 53 DA LEI Nº 9.394/96)– VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 53 da Lei Federal nº 9.394/96 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional), ao regulamentar o art. 207 da Carta Magna, garantiu às Universidades a sua autonomia didático-científico e administrativa. Logo, em se tratando de política de cotas afirmativas, bem como as normas e critérios objetivos de acesso, tem a Universidade total autonomia que advém da Lei Maior e no plano infraconstitucional. 2. A exigência de que os candidatos tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública, constante em edital é critério objetivo, o qual não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de cotas. 3. Ademais, é princípio jurídico basilar de que o edital é lei entre as partes, ou seja, vincula tanto a Administração Pública quanto o Impetrante, o dever de seguir fielmente as normas ali previstas. Nesse norte, a não apresentação de histórico escolar no momento da matrícula contraria as regras do edital (item 19.7.3 do edital nº 002/2018- COVEST). 4. Recurso de Apelação desprovido.

(TJ-MT 10021340520188110055 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)”.

Portanto, correta a fundamentação exposta na sentença no sentido de que não há prova pré-constituída do direito líquido e certo defendido pela parte recorrente.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de mandado de segurança, necessária a verificação do atendimento dos requisitos de violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Assim, para que a segurança vindicada seja concedida torna-se imprescindível que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, porquanto nesta via estreita não se admite a dilação probatória, haja vista que a cognição na ação mandamental é plena e exauriente de acordo com a prova produzida. Por consequência, ausente a prova pré-constituída não há se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser protegido.

(TJ-MT - AGR: 00771638320178110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/03/2018)”.

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA TRANSFERÊNCIA AO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. Sem questões preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Impetrante não comprovou de plano com documentos o direito líquido e certo, bem como a existência de um ato ilegal ou o abuso de poder, a denegação da ordem é de rigor. Sentença denegatória da concessão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00033734620198260625 SP 0003373-46.2019.8.26.0625, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 18/01/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2021)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — NEGATIVA DE POSSE — GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA — INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada. O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Segurança denegada.

(TJ-MT - MSCIV: 10123849220238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Portanto, ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança em apreço.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023